Tribunal: TJSP
Processo: 2185396-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual (Artigo 244-A)
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2185396-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente ALINE
CRISTINA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA ANEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER - FORO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185396-21.2020.8.26.0000 -Voto no 982
2
Habeas Corpus Criminal 2185396-21.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito do Anexo de Violência Doméstica da
Comarca de Ribeirão Preto
Autos de origem: 1505479-07.2018.8.26.0506
Paciente: ALINE CRISTINA DA SILVA
Voto no 982
Habeas Corpus – Favorecimento da prostituição ou outra forma
de exploração sexual de vulnerável no contexto de violência
doméstica - Prisão preventiva da paciente foi fundamentada de
acordo com os pressupostos referidos pelo artigo 312 do Código
de Processo Penal – Crime supostamente praticado pela
mãe contra suas duas filhas desde 2012, quando as vítimas
contavam com 12 e 06 anos de idade - Gravidade em concreto
do delito – Condições pessoais perdem a relevância diante da
necessidade da custódia cautelar – Ordem denegada.

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor do paciente ALINE
CRISTINA DA SILVA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal
por parte do Meritíssimo Juiz de Direito do Anexo de Violência Doméstica da Comarca
de Ribeirão Preto, pela decretação da prisão preventiva da paciente sem amparo legal.
Segundo alegado, a paciente foi denunciada e presa
preventivamente pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 244-A da Lei
Federal 8069/90.
Quando do recebimento da denúncia, em análise do
pedido da autoridade policial, o juízo de primeiro grau tomou ciência dos fatos
e decretou a prisão preventiva.
Tal
ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando
o magistrado à qualidade de autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185396-21.2020.8.26.0000 -Voto no 982
3
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
A impetrante sustenta que não estão presentes os
requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP.
Ressalta a ausência de periculum libertatis que justifique a
custódia cautelar, medida decretada sem qualquer respaldo concreto, tratando-se a
paciente de ré primária.
Invocou a Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça, destacando a máxima excepcionalidade de novas prisões ante o risco de
contaminação por covid-19.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a expedição
de alvará de soltura da paciente, revogando-se a prisão preventiva indevidamente
decretada (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida (fls. 31/36).
As informações foram prestadas (fls. 44/45).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido
de denegação da ordem (fls. 49/62).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo
Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos
legais e as circunstâncias do caso concreto.
A decretação
da
prisão preventiva está
corretamente
fundamentada, notadamente diante dos elementos constantes dos autos, que apontam
para a prática de exploração sexual de duas crianças, filhas da paciente, desde o ano de
2012, quando uma delas contava com apenas seis anos de idade.
Em decisão que recebeu a denúncia, proferida em 03 de
julho de 2020, o Juízo de Primeiro Grau acolheu a representação da autoridade policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185396-21.2020.8.26.0000 -Voto no 982
4
decretando a prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade
do delito, as circunstâncias do fato indicavam o cometimento do crime de exploração
sexual de criança, ressaltando:
“Havendo representação da autoridade policial pela
prisão preventiva da acusada e genitora das vítimas, destaco que há significativos
indícios daquela sujeição, pela mesma, de suas próprias filhas à prostituição, e o que
teria ocorrido por vários anos e em notícias recentes de que ainda o mesmo ocorre
contra uma delas, menor de idade.
Isso se sobressai, inclusive de forma detalhada, pelas
declarações da vítima B.S.B (p. 82/83), que já atingiu a maioridade, a corroborar uma
denúncia que aportou às autoridades por intermédio de outra denunciante, dita
vizinha da mesma aqui denunciada.
Nesse ponto, e em prol do fumus boni iuris que decorre de
declarações ou denúncias de fontes diversas, atentamos para o que explicou aquela
filha da denunciada, B.S.B. Segundo ela, há anos seus pais lidam com o tráfico,
mantendo-a, com outros filhos, em contato com usuários que frequentavam suas
moradas até que, ao completar doze anos, a vítima B.S.B. teria sido induzida pela
genitora a se prostituir.
Disse que a denunciada chegou a levar homens à casa
onde moravam, deixando-os nos quartos de B.S.B. e de sua irmã, a também vítima,
P.S.B., de então meros seis anos de idade. Embora B.S.B. tenha narrado que
conseguira se proteger mediante socos, chutes e mordidas, sugere que sua irmã não
teria conseguido o mesmo êxito.
Depois, e mesmo com B.S.B. deixando finalmente a
companhia materna, explicou que seus dois irmãos menores teriam permanecido com
ela, sabendo que aos catorze anos a outra, P.S.B., restou grávida, em situação de risco
que se perpetuou contra ela.
Por fim, e não menos aterrador, é o fato descrito pela
declarante dando conta de que, ao levar sua filha recém-nascida (um mês de idade) à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185396-21.2020.8.26.0000 -Voto no 982
5
avó materna, para que essa a conhecesse, ela teria tomado a bebê com a intenção de
"vendê-la" a fim de pagar dívidas relacionadas à aquisição de entorpecentes. Para
tanto, aquela ofendida indiciou vários familiares que assim o souberam, além de um
policial que ali interviu para impedir o intento da aqui denunciada.
Enfim, considerando que a mesma genitora ainda se
mantém na companhia de filhos menores e desses sérios riscos avaliados e decorrentes
de prova suficiente e que, de novo, não derivaram apenas das declarações da aqui
vítima, mas também de denúncias de outras fontes, então tudo fundamenta a
imprescindibilidade de decretação da prisão preventiva da ora denunciada, com o que
o órgão ministerial anuiu. Essa medida é imprescindível, por ora, para o salvaguardo
das outras vítimas e até a folha de antecedentes da aqui denunciada revela o que a sua
filha também explicou, de que ela já se afastou de uma das cidades de morada,
mantendo-se por muito tempo em paradeiro desconhecido – e disso a prisão também
assegurar a instrução e a aplicação da lei penal.”
Requerida a liberdade provisória, tal pedido foi indeferido,
em 31 de julho de 2020, uma vez que subsistentes os motivos ensejadores da decretação
da custódia cautelar, e em prol da segurança das vítimas.
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau já se
encontrava devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características
e nas consequências do crime cometido, além das particularidades da paciente.
As circunstâncias judiciais favoráveis não são suficientes
para a revogação da prisão preventiva, especialmente tendo em conta a gravidade
concreta dos delitos descritos na denúncia, perpetrados por anos consecutivos contra as
próprias filhas, que, como crianças, não tinham meios de se desvencilhar da violência
contra elas praticada.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185396-21.2020.8.26.0000 -Voto no 982
6
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em
regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais não há recomendação para a soltura automática
de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem
que a paciente preencha quaisquer desses parâmetros.
Por outro lado, as condições pessoais favoráveis não se
mostram suficientes para afastar a prisão cautelar, especialmente em se tratando de
crime de extrema gravidade, praticado contra crianças.
Ressalte-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis
da paciente não são suficientes para fundamentar a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido:
“Condições pessoais favoráveis do acautelado, como a
primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não possuem o condão de revogar a
prisão cautelar decretada, se há nos autos outros elementos suficientes a demonstrar
sua necessidade e adequação” (RHC 96.100/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185396-21.2020.8.26.0000 -Voto no 982
7
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar da paciente, inadmissível a concessão da ordem.
Observo, por fim, que as questões de mérito serão
analisadas durante a instrução processual.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator